Tribunal: TJDFT
Processo: 0732844-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732844-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o ilustre Juízo de Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da ação de recuperação judicial, autorizou a contratação de contador para auxiliar o administrador judicial (ID 103570265 dos autos de origem). Esta relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 29977002. Na petição juntada ao ID 30768153, a agravante interpôs agravo interno e reitera o pedido de suspensão do feito. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 29977002. Retifico apenas erro material na parte final da decisão, ficando dispensada a intimação da parte agravada. Exclua-se do cadastramento a empresa agravada, eis que não há parte agravada no caso dos autos, que é representada pela própria agravante. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator